Tribunal: TJSP
Processo: 1024251-30.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ENCARGOS MORATÓRIOS – Inadmissível a cobrança cumulada e disfarçada da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa – Encargos de inadimplência previstos em 8,10% ao mês, em acréscimo aos encargos da normalidade – Descabimento – Abuso verificado - Recálculo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ENCARGOS MORATÓRIOS – Inadmissível a cobrança cumulada e disfarçada da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa – Encargos de inadimplência previstos em 8,10% ao mês, em acréscimo aos encargos da normalidade – Descabimento – Abuso verificado - Recálculo determinado.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.